Tribunal: STF
Processo: ARE 1595294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Engemav Engenharia e Instalações Ltda. e Nelson Arantes Ajuz interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 64) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 59):

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - APELO - GRATUIDADE PROCESSUAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - INDEFERIMENTO - PREPARO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO - EMBARGANTES - INÉRCIA - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 99, § 7º, E ART. 1.007 DO CPC. 
APELO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX; ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 64, fls. 4, 5 e 11):

[...]
A prolação da r. sentença e v. Acordão recorridos onde ambos julgaram o processo de forma antecipada, sem análise da defesa por não recolhimento de custas, mesmo com pedido alternativo de recolhimento das custas, e de fato um claro cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes previsto e garantido na Constituição Federal. 
[...]
Fica claro que esse fato acarretou em CERCEAMENTO DE DEFESA dos Recorrentes, que está nitidamente caracterizada pelos fatos apresentados nos autos, sendo certo que os mesmos devem retornar a Vara de Origem, anulando a decisão proferida, prosseguindo normalmente o feito, com a consecução da fase de instrução da demanda e formação da convicção do julgamento. 
[...]
Como já exaustivamente demonstrado nos autos, restou demonstrado que ocorreu nos autos a ofensa constitucional indireta dos direitos dos Recorrentes, pela inobservância dos incisos XXXV, LIV LV, da Constituição, artigo 189 do CPC e 205/206 do CC.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF, o Presidente da Sessão de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 72, fl. 1):

[...]
As matérias tratadas pelos recorrentes não foram objeto de debate no V. Acórdão hostilizado e estão ausentes, pois, da conclusão adotada. 
Incide na espécie a Súmula 282 do E. Supremo Tribunal Federal, já que o prequestionamento apto a preencher o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele em que a matéria controvertida foi debatida e apreciada no tribunal de origem à luz da legislação pertinente, ainda que os dispositivos tidos por violados não constem do acórdão recorrido.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Engemav Engenharia e Instalações Ltda. e Nelson Arantes Ajuz interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 80), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 80, fls. 6):

[...]
A ofensa ao artigo acima aludido ocorre pela ofensa ao direito dos Agravantes de terem direito de recorrer. 
Tais fatos foram expostos e questionados durante a demanda, não existindo razão para que o presente recurso não seja recebido para analise em Terceira Instancia. 
[...]
Embora os entendimentos acima descrevam a possibilidade de seguimento ao recurso mesmo sem que se atenda de forma especifica a exigência da Lei, o Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes procurou tratar e prequestionar de forma clara e especifica a violação dos seus direitos, através das ementas transcritas traduzem com fidelidade o conteúdo da decisão. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelos recorrentes, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nem tampouco suscitada mediante embargos de declaração.

Encontra-se interditada a abertura da instância extraordinária por ausência do requisito do prequestionamento, a teor do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, o precedente do ARE 1480413 AgR, cujo acórdão data de 29 de abril de 2024, Relator o Ministro Cristiano Zanin: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
II – Agravo ao qual se nega provimento.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente